Tribunal: TJSP
Processo: 2359060-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Conta em plataforma digital. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e mantém a incidência de multa coercitiva. Insurgência do provedor de aplicação. Desacolhimento. Alegação genérica de cumprimento da obrigação e ausência de comprovação documental do envio do link de recuperação à usuária. Ônus probatório que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Conta em plataforma digital. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e mantém a incidência de multa coercitiva. Insurgência do provedor de aplicação. Desacolhimento. Alegação genérica de cumprimento da obrigação e ausência de comprovação documental do envio do link de recuperação à usuária. Ônus probatório que incumbia à agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de demonstração da impossibilidade prática ou técnica de cumprimento da ordem judicial. Inviável a conversão em perdas e danos na forma do art. 248 do Código Civil. Multa cominatória mantida diante da ausência de justa causa para o descumprimento. Inoportuna a discussão acerca do título formado, cediço que o procedimento sub judice não se apresenta como sucedâneo para eventual ação rescisória, nem constitui substitutivo do recurso próprio. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.